Tribunal: TJDFT
Processo: 0708608-20.2023.8.07.0017
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FORMALIZAÇÃO DE ACORDO NO CURSO DO PROCESSO. PEDIDOS DE HOMOLOGAÇÃO E SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ O CUMPRIMENTO INTEGRAL DA AVENÇA. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 922 DO CPC. SENTENÇA EXTINTIVA CASSADA.
1. O Código de Processo Civil prestigia os princípios da celeridade processual e da autocomposição das partes, com o escopo de possibilitar a solução rápida e satisfatória dos litígios.
2. Havendo interesse jurídico das partes na homologação do acordo no curso da execução, revela-se pertinente a suspensão do processo para aguardar o adimplemento integral da obrigação pelo prazo estabelecido na avença, nos termos do art. 922 do CPC.
3. Apelação conhecida e provida.